Tribunal: STF
Processo: ARE 1494426
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal – STF.  



    Os agravantes alegam que:  



     “ainda que ao ilustre Desembargador Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem fosse dado poder para analisar o mérito do recurso interposto pela agravante, deveria ele, em respeito aos dispositivos mencionados acima, acolher as razões recursais, uma vez ser patente a violação a texto expresso da constituição federal (doc. 9)“.  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que o agravo não merece acolhida, visto que os recorrentes deixaram de atacar os fundamentos da decisão agravada referentes à aplicação das Súmulas 282 e 279/STF, o que enseja a incidência da Súmula 287/STF no caso.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator